Tribunal: TJDFT
Processo: 0704545-53.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOLO DEMONSTRADO. BEM OBJETO DE FURTO APREENDIDO. VENDIDO PELO RÉU. PROCEDENCIA NÃO COMPROVADA. ART. 156 DO CPP. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No crime de receptação, o dolo do agente, quanto à prévia ciência da origem ilícita do bem, deve ser aferido pelas circunstâncias fáticas que cercam o ocorrido e a própria conduta do agente, de forma que o conhecimento sobre a natureza espúria do objeto deve ser averiguado com fundamento nos dados extraídos do caso concreto.
2. A apreensão de produto de crime que esteve na posse do réu e foi vendido por ele, sem comprovar a procedência, configura indício, no sentido de prova indireta, de que ele conhecia a origem ilícita, gerando-lhe o ônus de demonstrar o desconhecimento da sua natureza caso alegue em sua defesa, na forma do artigo 156 do Código de Processo Penal.
3. Efetivamente comprovada a autoria e a materialidade do delito praticado pelo réu, receptação (art. 180, art. 180, §1o, do CP), mantém-se incólume a sentença condenatória.
4. Recurso não provido.